Tribunal: TJMT
Processo: 1031378-03.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031378-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (AGRAVANTE), ROBERTO APARECIDO TURIN - CPF: 514.254.839-68 (AGRAVADO), SILVANA CORREA VIANNA - CPF: 007.712.408-13 (AGRAVADO), GILBERTO GOMES - CPF: 277.306.119-53 (AGRAVADO), CELIO JOUBERT FURIO - CPF: 314.034.501-10 (AGRAVADO), GUSTAVO DANTAS FERRAZ - CPF: 169.851.588-03 (AGRAVADO), CLOVIS DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 206.556.248-05 (AGRAVADO), MAURO ZAQUE DE JESUS - CPF: 459.749.261-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031378-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

AGRAVADO: ROBERTO APARECIDO TURIN, SILVANA CORREA VIANNA, GILBERTO GOMES, CELIO JOUBERT FURIO, GUSTAVO DANTAS FERRAZ, CLOVIS DE ALMEIDA JUNIOR, MAURO ZAQUE DE JESUS, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AGENTES PÚBLICOS. ATUAÇÃO FUNCIONAL DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEMA 940/STF. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva de membros do Ministério Público em ação indenizatória fundada em alegada atuação abusiva na formulação de reclamação disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a inclusão direta de agentes públicos no polo passivo de ação indenizatória por atos praticados no exercício de suas funções; e (ii) o reconhecimento da ilegitimidade passiva demanda prévia instrução probatória para aferição de eventual dolo, abuso ou desvio de finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 940, fixou tese vinculante no sentido de que ações indenizatórias por danos causados por agentes públicos devem ser ajuizadas exclusivamente contra o Estado, sendo vedada a inclusão direta do agente no polo passivo, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.

4.

Os fatos narrados decorrem de atuação funcional típica de membros do Ministério Público, inserida no exercício regular de suas atribuições institucionais, o que atrai a incidência direta do art. 37, § 6º, da CF/1988.

5.

A alegação de abuso funcional ou má-fé não afasta a aplicação do precedente vinculante, porquanto tais hipóteses são absorvidas pelo modelo constitucional de responsabilidade, que reserva à ação regressiva a apuração da responsabilidade subjetiva do agente.

6.

A legitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, aferível a partir da narrativa da petição inicial, sendo prescindível a dilação probatória quando evidenciada a natureza funcional do ato impugnado.

7.

A exigência de instrução probatória para manutenção dos agentes no polo passivo subverteria a lógica constitucional da responsabilidade civil do Estado e comprometeria os princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É vedada a propositura de ação indenizatória diretamente contra agente público por ato praticado no exercício de suas funções, devendo a demanda ser dirigida exclusivamente contra o Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. 2. A alegação de dolo, abuso ou desvio de finalidade não afasta a ilegitimidade passiva do agente público, constituindo matéria a ser apurada em eventual ação regressiva. 3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva prescinde de instrução probatória quando evidenciado, a partir da narrativa inicial, o caráter funcional da conduta.”

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 330, III, 485, § 3º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 1.027.633/SP (Tema 940), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031378-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

AGRAVADO: ROBERTO APARECIDO TURIN, SILVANA CORREA VIANNA, GILBERTO GOMES, CELIO JOUBERT FURIO, GUSTAVO DANTAS FERRAZ, CLOVIS DE ALMEIDA JUNIOR, MAURO ZAQUE DE JESUS, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Antonio Horacio da Silva Neto em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do Recurso de Agravo de Instrumento da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu adequada a decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva dos réus Roberto Aparecido Turin, Silvana Correa Vianna, Gilberto Gomes, Celio Joubert Furio, Gustavo Dantas Ferraz, Clovis de Almeida Junior, Mauro Zaque de Jesus, consoante id. 343939879.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 341266352, o Agravante defende, em suma, que
a decisão monocrática foi insuficiente, pois o caso envolve uma controvérsia relevante sobre a natureza da conduta dos agentes públicos, que deve ser analisada com maior profundidade. A defesa argumenta que, no caso específico, é necessário distinguir entre um ato legítimo e um ato abusivo ou desviado de finalidade, o que não pode ser feito sem uma instrução probatória adequada. Argumenta que, a exclusão dos Promotores de Justiça do polo passivo, sem que haja essa análise detalhada, compromete os direitos ao contraditório e à ampla defesa, além de violar o devido processo legal.

O recurso também questiona a fundamentação da decisão, que se limitou a aplicar o precedente sem enfrentar os argumentos específicos apresentados pelo Agravante, o que, segundo ele, fere o dever de fundamentação adequado, exigido pelo Código de Processo Civil. Por fim, o Agravante requer que o Tribunal reconsidere a decisão, permita a instrução probatória e, caso necessário, submeta a questão ao colegiado para que haja uma análise mais aprofundada, respeitando os direitos fundamentais ao processo justo, à produção de provas e ao contraditório.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões apresentadas, refutando o recurso, nos ids. 344965357 e 354106393.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031378-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

AGRAVADO: ROBERTO APARECIDO TURIN, SILVANA CORREA VIANNA, GILBERTO GOMES, CELIO JOUBERT FURIO, GUSTAVO DANTAS FERRAZ, CLOVIS DE ALMEIDA JUNIOR, MAURO ZAQUE DE JESUS, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Antonio Horacio da Silva Neto em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do Recurso de Agravo de Instrumento da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.027.633/SP sob o regime de repercussão geral (Tema 940), pacificou a controvérsia sobre a legitimidade passiva em ações indenizatórias contra agentes públicos, fixando a seguinte tese:

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se de decisão com efeito vinculante, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. A tese fixa interpretação constitucional definitiva sobre a matéria, vedando soluções divergentes pelos juízos e tribunais.

A própria ementa do julgado esclarece que o particular não tem ação indenizatória direta e imediata contra o agente público, mas tão somente contra o Estado, a quem cabe o direito de regresso. O Ministro Alexandre de Moraes, relator do leading case, consignou expressamente que a ação indenizatória deve ser proposta exclusivamente em face da pessoa jurídica de direito público, sendo vedada a inclusão do agente público como litisconsorte passivo.

O Agravante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitiriam, em tese, a responsabilização direta de membros do Ministério Público quando comprovado dolo, má-fé ou excesso funcional. Contudo, tais julgados merecem interpretação sistemática e contextualizada.

Os precedentes citados (REsp 1.435.582/MG, REsp 759.272/GO e REsp 731.746/SE) foram proferidos antes do julgamento do Tema 940 pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em agosto de 2019. Portanto, devem ser relidos à luz da atual jurisprudência vinculante da Corte Constitucional, que conferiu interpretação definitiva ao art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Ademais, a análise detida dos referidos precedentes revela que tratavam de situações absolutamente excepcionais, envolvendo condutas praticadas pelo agente público em contexto completamente dissociado de suas atribuições funcionais, configurando verdadeira usurpação de função ou ato praticado sob o pretexto do cargo, mas sem qualquer relação com o exercício regular das atividades institucionais.

No caso concreto, os fatos narrados na petição inicial dizem respeito exclusivamente à atuação dos membros do Ministério Público no exercício de suas funções institucionais. A reclamação disciplinar apresentada ao Conselho Nacional de Justiça constitui ato funcional típico, inserido nas atribuições constitucionais do Ministério Público de zelar pela regularidade dos serviços públicos (art. 129, inciso II, da Constituição Federal).

Ainda que o Agravante sustente terem os réus empregado linguagem ofensiva ou terem agido com excesso, tal circunstância não desnatura o caráter funcional da conduta praticada. A eventual verificação de dolo ou culpa na atuação dos agentes públicos ensejará a responsabilização do Estado, com posterior exercício do direito de regresso, mas não autoriza a propositura de ação diretamente contra os membros do Ministério Público.

[...]

Ademais, o Agravante sustenta que a ilegitimidade passiva somente poderia ser reconhecida após a fase instrutória, quando demonstrada a regular atuação funcional dos réus. Tal argumento não merece acolhida.

A legitimidade
ad causam
constitui condição da ação, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3º, do Código de Processo Civil. Não se trata de questão de mérito, mas de pressuposto processual para o regular desenvolvimento da relação jurídica processual.

O art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o julgamento liminar de improcedência do pedido quando
se verificar a ocorrência de decadência ou prescrição
ou quando
o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação
. Embora o dispositivo não mencione expressamente a ilegitimidade passiva, a jurisprudência e a doutrina reconhecem que outras hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito também podem ser declaradas liminarmente, quando evidentes e incontroversas.

A decisão saneadora tem por objetivo delimitar os pontos controvertidos, organizar a produção de provas e afastar questões processuais que impeçam o regular prosseguimento do feito. Reconhecer a ilegitimidade passiva na fase de saneamento não configura julgamento antecipado do mérito, mas sim análise de pressuposto processual que, se ausente, impede o exame do pedido formulado na petição inicial.

Aguardar a realização de toda a instrução probatória para somente então reconhecer a ilegitimidade passiva dos réus violaria os princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo (arts. 4º, 6º e 139, inciso II, do Código de Processo Civil). Representaria movimentação desnecessária da máquina judiciária, produção inútil de provas e prolongamento injustificado do litígio, impondo às partes custos financeiros e emocionais incompatíveis com a efetividade da prestação jurisdicional.

O cerne da argumentação do Agravante reside na alegação de que seria necessária a produção de provas para demonstrar a existência de dolo, má-fé ou abuso de direito na conduta dos membros do Ministério Público, o que justificaria a permanência destes no polo passivo até o final da instrução processual.

Tal raciocínio, contudo, inverte a lógica da responsabilidade civil estabelecida pela Constituição Federal. O art. 37, §6º, não condiciona a responsabilização do Estado à demonstração de dolo ou culpa do agente. Pelo contrário, a responsabilidade é objetiva, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.

A apuração de dolo ou culpa do agente público somente se faz necessária na ação regressiva que o Estado eventualmente ajuizará contra o servidor após ser condenado a indenizar o particular. Nessa demanda regressiva, caberá ao ente público demonstrar que o agente agiu com dolo ou culpa, para obter o ressarcimento do valor pago ao lesado.

Permitir que o particular promova ação diretamente contra o agente público, sob o argumento de que pretende demonstrar dolo ou culpa, significa subverter o sistema constitucional de responsabilidade civil do Estado. Equivale a transformar a ação indenizatória do particular em verdadeira ação regressiva antecipada, invertendo a ordem lógica e jurídica estabelecida pela Constituição.

No caso concreto, ainda que fossem produzidas todas as provas postuladas pelo Agravante, e ainda que ficasse demonstrado que os réus agiram com dolo ou má-fé ao redigir a reclamação disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça, tal circunstância não teria o condão de alterar a legitimidade passiva. A conduta dolosa ou culposa do agente não afasta a responsabilidade exclusiva do Estado, mas apenas enseja o direito de regresso. [...]

Conforme asseverado na decisão acima transcrita, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.027.633/SP sob o regime de repercussão geral, fixou tese vinculante no Tema 940, nos seguintes termos: a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Referida tese tem natureza vinculante e de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Sua aplicação ao caso concreto é direta e inafastável: os Agravados são membros do Ministério Público e os fatos narrados na petição inicial da ação originária decorrem, incontestavelmente, de atos praticados no exercício de suas atribuições institucionais — especificamente, a formulação de reclamação disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça. Presente esse dado, a exclusão do polo passivo é consequência jurídica necessária, que independe da qualificação subjetiva que o Agravante pretenda atribuir à conduta dos agentes.

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes no exercício da função, com previsão expressa de direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. O modelo constitucional, portanto, não elimina a responsabilização do agente que atua com excesso ou abuso — apenas a transfere para o plano da ação regressiva, afastando a possibilidade de demanda direta do particular contra o servidor ou membro de Ministério Público.

O Agravante sustenta que, o caso concreto comportaria distinção em relação ao Tema 940, porque os fatos narrados revelariam hipótese de abuso funcional qualificado, e não de atuação regular. O argumento não prospera.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal não ignorou a hipótese de abuso funcional. Ao contrário, ao prever o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa, o precedente vinculante expressamente contemplou as situações em que o agente atua com excesso ou desvio de finalidade, atribuindo-lhes tratamento jurídico específico: a responsabilização do agente perante o Estado, em ação regressiva, e não a sua inclusão direta no polo passivo da demanda indenizatória movida pelo particular. Desse modo, a alegação de abuso funcional não configura elemento fático capaz de distinguir o caso concreto do paradigma invocado — ela está absorvida pela própria lógica do precedente.

Para que o
distinguishing
fosse cabível, seria necessário demonstrar que a hipótese dos autos apresenta peculiaridade fática ou jurídica relevante, não examinada ou não contemplada no julgamento do
leading case
, de modo a justificar solução diversa. Não é o que ocorre. A situação descrita nos autos — agentes públicos que, no exercício da função, praticam ato que o demandante reputa abusivo ou ofensivo — é precisamente o núcleo fático sobre o qual o Tema 940 incide. A tentativa de requalificar esse ato como "abuso funcional qualificado" para afastar a aplicação do precedente não constitui distinção legítima, mas negação de vigência à tese vinculante, o que não se admite.

Sustenta o Agravante que, o reconhecimento da ilegitimidade passiva exigiria prévia instrução probatória, para que se pudesse qualificar juridicamente a conduta dos agravados como funcional ou abusiva. O raciocínio não encontra amparo no ordenamento.

A legitimidade passiva
ad causam
é questão de direito, aferível a partir da narrativa dos fatos tal como exposta na petição inicial. No caso, a própria descrição feita pelo Agravante na ação originária dá conta de que os atos imputados aos promotores de justiça — formulação de reclamação disciplinar perante o CNJ — foram praticados no exercício das atribuições institucionais do Ministério Público. Esse dado é suficiente para o reconhecimento da ilegitimidade, independentemente do juízo de valor que se faça sobre a regularidade ou o excesso da conduta.

A aferição de eventual dolo, culpa ou desvio de finalidade na atuação dos agentes é questão que diz respeito ao mérito da responsabilidade civil e à possível ação regressiva do Estado, não à legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória. Condicionar a exclusão dos agentes à produção de prova sobre a natureza da conduta significaria inverter a lógica constitucional estabelecida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e transformar o direito de regresso — remédio jurídico próprio para os casos de excesso — em responsabilidade direta perante o particular, o que é expressamente vedado pelo sistema.

Não há, portanto, cerceamento de defesa nem supressão do direito à prova. A exclusão dos agravados do polo passivo decorre de imposição constitucional e de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, e não de insuficiência probatória. O agravante tem preservado o seu direito de ação em face do Estado de Mato Grosso, parte legítima e responsável pela reparação dos danos eventualmente causados por seus agentes no exercício da função.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026